Tribunal: TJDFT
Processo: 0710283-48.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no 0710283-48.2019.8.07.0020 Apelante: NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda Apelado: Daniel Pereira da Silva D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade empresária NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda (Id. 16218761) contra a sentença (Id. 16218759) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. A sociedade empresária NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda requerereu desistência do recurso (Id. 20076560). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Diante desse cenário, homologo a desistência acima referida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Retire-se, portanto, o recurso de pauta. Oportunamente, remetam-se à origem. Publique-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator